Tribunal: TJSP
Processo: 2277727-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL - INADMISSIBILIDADE.
"Não cabe a antecipação da tutela para a pronta concessão de auxílio-doença no caso concreto se ainda não há nos autos prova pericial com conclusão suficiente para ampará-la".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000052883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277727-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante IVAN
CARLOS MORALES, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2277727-56.2019.8.26.0000
Voto no 35.689
Agravo de Instrumento no 2277727-56.2019.8.26.0000 - Voto no 35.689
Fls. 2
Comarca: JUNDIAÍ - 5a VARA CÍVEL
(Proc. 1021068-71.2019.8.26.0309)
Agravante: IVAN CARLOS MORALES
Agravado: INSS (não citado)
ACIDENTÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA PARA
MANUTENÇÃO
DE
AUXÍLIO-DOENÇA
-
AUSÊNCIA
DE
PROVA
PERICIAL
-
INADMISSIBILIDADE.
“Não cabe a antecipação da tutela para a pronta
concessão de auxílio-doença no caso concreto se ainda
não há nos autos prova pericial com conclusão
suficiente para ampará-la”.
Agravo de instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivan
Carlos Morales, nos autos da ação acidentária que promove em face do
INSS, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência
por ele formulado, no qual objetivava ver compelida a Previdência a, de
plano, mantê-lo no gozo de auxílio-doença acidentário (cópia da r.
decisão nas páginas 32/33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2277727-56.2019.8.26.0000
Voto no 35.689
Agravo de Instrumento no 2277727-56.2019.8.26.0000 - Voto no 35.689
Fls. 3
Em síntese, ressaltando o caráter incapacitante das lesões
que o acometem a obstar o retorno ao desempenho da atividade
profissional, insiste o agravante no pedido da antecipação da tutela de
urgência.
Processou-se o recurso no efeito devolutivo sem intimação
do agravado para resposta porque ainda não citado.
É o relatório.
Passo a decidir.
No caso não vislumbro configurados, assim como
posicionado pelo Juízo singular, os requisitos processuais autorizadores
da concessão da medida postulada.
Em que pese toda a sustentação do agravante no que tange
à restrição da sua capacidade de trabalho atribuída, ao que se infere, a
quadro de lesões na coluna e quadril com alegada origem de cunho
ocupacional, a solução da controvérsia demanda inequivocamente
produção de provas no âmbito do feito, notadamente perícia médica
específica a ser realizada com a observância do contraditório para
verificação efetiva e imparcial da existência e magnitude do eventual
prejuízo funcional reclamado quando, então, será possível a formação
de juízo seguro acerca da prestação jurisdicional buscada, ou seja, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2277727-56.2019.8.26.0000
Voto no 35.689
Agravo de Instrumento no 2277727-56.2019.8.26.0000 - Voto no 35.689
Fls. 4
direito ou não à concessão do benefício acidentário correspondente.
Por ora, ao menos enquanto não advier aos autos laudo
pericial produzido por Perito de confiança do Juízo com conclusão
convincente a respeito, tenho por inviável neste momento processual o
deferimento da tutela de urgência.
De rigor, pois, a manutenção da r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo de instrumento nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator